Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721045-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO BARUFI STECKER RECORRIDOS: ROBERTO BORTOLOZZO, RUDIMAR BORTOLOZZO, CLAIR AMELIA BORTOLOZZO, CLAUDENIR BORTOLOZZO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Aplica-se às execuções de obrigação de fazer o art. 827, do CPC, segundo o qual o juiz fixará, ao despachar a inicial, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado. 2. Sendo omissa a decisão transitada em julgado quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, deverá ser ajuizada ação autônoma para sua definição e cobrança (CPC 85 § 18). 3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei 8.906/1994, 85, § 18 e 827, ambos do CPC, sob o argumento de que não renunciou aos honorários advocatícios, e que a execução ainda não transitou em julgado, ou seja, não houve preclusão. Aduz que o advogado tem a prerrogativa de buscar o recebimento da verba honorários nos mesmos autos do processo principal. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ no Resp 1.252.412/RN. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei 8.906/1994, 85, § 18 e 827, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, concluiu que “O presente caso tem diversas peculiaridades que impedem a fixação de honorários advocatícios omitidos na decisão que recebeu a execução de título extrajudicial: 1) não houve insurgência imediata do exequente originário contra esta decisão (ID 31509337, na origem); 2) foram constituídos novos advogados, em substituição aos anteriores, inclusive ao agravante (ID 31509364, na origem); 3) diante da cessão de crédito, houve substituição da exequente originária - CGG Trading S/A - pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative ASSETS I, que constitui novos advogados (ID 31509393, na origem); 4) mais de um ano depois que o agravante já não figurava mais como representante processual, adveio o acordo (ID 31509425, na origem), por meio do qual os advogados renunciaram aos honorários sucumbenciais. Este contexto fático justifica a aplicação do art. 85 § 18, do CPC, pois não há como fazer uso da via estreita da execução de título extrajudicial para solução do problema” (ID 25289890-Pág. 4). Assim, rever tal assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 25974970-Pág. 41, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003